Tribunal: TJDFT
Processo: 0713561-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713561-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR GONCALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIO CESAR GONÇALVES (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id. 90747507 – p.1 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Liquidação Individual de Sentença Coletiva (Processo n.o 0714569-58.2021.8.07.0001), determinou a intimação da Advocacia-Geral da União para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer se a União possui interesse jurídico em atuar no feito. Eis o teor da decisão: “Considerando que em processos similares em trâmite junto a outros Juízos (processo no 0700717- 35.2019.8.07.0001, em trâmite junto à 25a Vara Cível de Brasília), a União se manifestou pela sua inclusão no polo passivo, determino que a Advocacia Geral da União seja intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer se a União possui interesse jurídico em atuar neste feito. Cadastre-se a Advocacia Geral da União (CNPJ 26.994.558/0001-23) como terceira interessada no processo. Intimem-se a Advocacia Geral da União, nos termos estabelecidos no artigo 270, c/c, 183, §1o, ambos do Código de Processo Civil. Advirto, desde já, que se tratando de prazo estabelecido pelo juízo unicamente para manifestação da União, desnecessária a contagem do prazo em dobro, tendo em vista a regra disposta no artigo 183, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte autora para ciência.” (Id. 90747507 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 25453101 – pp. 1/6), o agravante informa que “se trata de liquidação provisória de sentença coletiva, com base nos julgamentos proferidos na Ação Civil Pública n. 94.008514-1, movida junto a 3a Vara Federal da Seção Judiciaria do Distrito Federal, que visa restituição dos valores cobrados a mais nas Cédulas de Crédito Rural de Custeio e Investimento” (p. 3). Sustenta que não se trata de litisconsórcio passivo necessário e nem de aplicação do artigo 109, inciso I, da CF Alega que foi o Banco do Brasil S.A. quem cobrou e recebeu os diferenciais de 43,04% (quarenta e três vírgula zero quatro por cento) a maior no mês de março/1990 (84,32% - 41,28%). Aduz que não haverá ação regressiva da parte executada/agravada contra a União e o BACEN. Assevera que as liquidações e execuções sobre os ressarcimentos condenados na referida ACP estão sendo propostas nos Juízos Estaduais. Defende que a hipótese dos autos configura-se com litisconsórcio facultativo, uma vez que o cumprimento de sentença foi ajuizado apenas em face do Banco do Brasil, nos termos do art. 275, do Código Civil. Destaca que optou por demandar apenas em face de um dos devedores solidários, qual seja, Banco do Brasil S.A.. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, de forma que seja revogada a intimação da Advocacia-Geral da União, prosseguindo, assim, a liquidação de sentença somente contra o Banco do Brasil S.A, conforme faculta o artigo 275, § único, do Código Civil. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo no Id. 25453102– p. 1. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Trata-se, na origem, de pedido de liquidação de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 094.008514-1 (REsp 1.319.232/DF), referente aos índices aplicados às cédulas de crédito rural em março de 1990. Por meio da decisão ora recorrida, o juízo de primeiro grau determinou a intimação da Advocacia-Geral da União para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer se a União possui interesse jurídico em atuar no feito. De plano, portanto, ao menos em um juízo superficial de cognição, não vislumbro evidente o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em que se aguarde, após o estabelecimento do contraditório em sede recursal, o julgamento de mérito das alegações recursais. Isso porque, como visto, a decisão recorrida tão somente determinou a intimação da União para que esclareça a existência de interesse na demanda principal. Assim, até que a tese deduzida pela parte agravante passe por uma análise mais aprofundada, a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do agravo de instrumento, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada. Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo pleiteado. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora